Tribunal: TJSP
Processo: 1039281-24.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1039281-24.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado ANDRÉ
GUSTAVO ENNERS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039281-24.2016.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/4
Embargos de Declaração n.o 1.039.281-24.2016.8.26.0506/50.000
Embargante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Embargado: ANDRÉ GUSTAVO ENNERS
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Voto n.o 45.388
Embargos
declaratórios.
Ausência
dos
vícios
elencados no artigo 1.022 do CPC. Via inadequada
para a manifestação de inconformismo com o
decidido – matéria relativa à taxa de despachante e
taxa de registro de cartório. Caráter infringente
configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 677/686, alegando contradição com entendimento
do C. STJ no que tange à afirmação de que o valor cobrado a título de
despachante é a atividade congênere à taxa Sati. Aponta também
erro material em relação à condenação de restituição da taxa de
registro de cartório, no importe de R$1.284,90, eis que este valor não se
refere à atribuição de unidade, fundamento utilizado pelo v. acórdão,
ressaltando omissão quanto à matéria correta. Requer o acolhimento
dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, além de
pleitear a apreciação do pedido de taxa de registro de cartório.
2. Os embargos são tempestivos, porém não
merecem acolhimento.
A embargante, a pretexto de contradição e erro
material, pretende rediscutir a matéria constante do v. acórdão, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039281-24.2016.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/4
não tem supedâneo legal, mesmo porque, tais vícios não se encontram
no julgado.
O v. acórdão embargado foi claro ao dispor acerca
da falta de respaldo para a cobrança da taxa de despachante,
correlata à Sati, invocando, inclusive, entendimento proveniente do C.
STJ em sede de recurso repetitivo – Tema 938, págs. 680/681.
Assim, o v. acórdão não pode ser considerado
contraditório apenas porque reflete entendimento contrário ao
defendido pela embargante.
Outrossim, no que tange às despesas cartorárias,
denominada pela embargante de ‘taxa de registro de cartório’, cuja
cobrança se deu no importe de R$1.284,90, pág. 80, o v. acórdão
também dispôs, de forma expressa, que a individualização da
matrícula trata-se de obrigação inerente à própria consecução do
empreendimento, artigo 44 da Lei no 4.591/64, destacando que a
transferência de tais despesas ao adquirente, consistentes em taxa de
atribuição de unidade, ainda que mediante contrato, não pode
sobressair, pág. 683.
Convém
destacar
que
a
embargante
busca
distinguir a taxa de individualização da taxa de registro de cartório,
todavia, no caso, referido valor não constitui senão a quantia
correspondente a despesa registral relativa à individualização da
matrícula do imóvel, que não pode ser repassada ao comprador,
sobretudo porque ausente comprovação de que a embargante
tivesse efetuado tais pagamentos junto ao Cartório de Registro de
Imóveis.
Desta feita, não há vícios a serem sanados no v.
acórdão, mesmo porque, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de
Justiça que “o simples descontentamento da parte com o julgado não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039281-24.2016.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/4
tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação,
que só muito excepcionalmente é admitida” (REsp no 1.825.053/PR, 2a
Turma, Ministro Herman Benjamim, J.: 27-08-2019).
Finalmente, eventual irresignação em relação à
solução de mérito contida no julgado deverá ser objeto de recurso
próprio, porquanto inviável a reforma pretendida nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A295